Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725935-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYS VENANCIO LIRA AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente na manutenção da agravante nas próximas fases do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. O relator plantonista, desembargador Mario-Zam Belmiro, deferiu a liminar para suspender o ato que considerou a candidata inapta na etapa de exames biométricos e avaliação médica do concurso público para provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia do DF. O recurso foi interposto no período em que o sistema do PJE estava inoperante. Não consta nos autos o número do processo de origem. Esta relatora, ao consultar os autos do PJE da primeira instância, encontrou somente um processo em nome da agravante versando sobre a questão tratada nos autos (processo de n.o 0711583-46.2022.8.07.0018). Contudo, no referido processo já consta decisão deferindo a liminar proferida pelo Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas (agravo de instrumento n.o 0723768-73.2022.8.07.0000). . Por sua vez na consulta ao PJE de segunda instância foram encontrados dois agravos de instrumento em nome da agravante (Autos de n.o 0723768-73.2022.8.07.0000 e autos de n.o 0725935-63.2022.8.07.0000). Chama atenção da relatora, ainda, que as razões recursais nos dois agravos de instrumentos interpostos pela agravante são totalmente distintas. No presente agravo, alega a agravante que foi excluída do concurso por ter sido considerada portadora de transtorno de personalidade e de comportamento. Já no agravo de instrumento que está em tramitação no gabinete do Des. Robson Teixeira de Freitas (autos de n.o 0723768-73.2022.8.07.0000), a agravante alega que teria sido excluída do concurso por apresentar problemas cardíacos. Desse modo, intime-se a agravante para informar o número do processo de origem vinculado ao presente recurso, bem como para esclarecer a existência de dois agravos de instrumento em seu favor, porém com razões recursais totalmente distintas. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora